Tribunal: TJBA
Processo: 0000196-29.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000196-29.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTEVON LENO OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCELO SOUSA SILVA BRITO, JADDE MARCELLY LADEIA DA SILVA, EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO, DAVID CARDOSO ANDRADE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (121, §2º, I e IV, do CP). PRELIMINARES. REJEITADAS. TRIBUNAL DO JÚRI. TESES. CONTRAPOSIÇÃO. PROVA DOS AUTOS. MANIFESTA CONTRARIEDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
DECISUM
. MERA REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASILAR REFORMULADA.

1.
Não representa violação ao art.

474, §3º, da Lei Adjetiva Penal, bem como à Súmula 11 do STF, a simples chegada do acusado ao plenário algemado, principalmente em razão de que o mesmo permaneceu sem algemas durante todo o julgamento. Preliminar rejeitada.

2.
Certo é que, durante o julgamento, os ânimos do
Promotor
de Justiça e do ilustre Advogado se exaltaram um pouco. Entrementes, essa é uma ocorrência bastante comum nos julgamentos perante o Tribunal do
Júri
, que, dentro dos limites da normalidade, como é o caso dos presentes autos, não enseja a sua anulação. Preliminar afastada.

3.
A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. Contudo, a mera referência ao silêncio do agente, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Preliminar rejeitada.

4.
A previsão legal de apelação contra sentença proferida em processo da competência do Tribunal do Júri se vincula a hipóteses restritas, dentre as quais a manifesta contrariedade do julgado à prova dos autos, cuja constatação na seara recursal conduz à anulação do julgamento, para que outro seja realizado. Inteligência do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

5.
A hipótese de ser "
a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos"
pressupõe a total ausência de suporte probatório para a decisão alcançada, não se caracterizando quando, contrapostas duas teses durante o julgamento, o Conselho de Sentença opta por uma delas.

6.
Não se cuidando de julgamento que confronta integralmente o escorço probatório, haja vista que existentes elementos instrutórios acerca da tese acolhida, torna-se inviável o provimento do apelo, notadamente porque vedada, nos casos de competência do júri, a mera correção das conclusões alcançadas na origem, ainda que a tese rejeitada possa ser tecnicamente considerada mais adequada. Prevalência da soberania constitucional dos vereditos do Conselho de Sentença.

7.

É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente – art. 93, IX, Constituição Federal – de acordo com as circunstâncias judiciais estatuídas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Pena basilar reformulada.

8.
Diante do exposto, voto no sentido de dar
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso,
redimensionando a pena fixada para

20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado
,

mantendo-se o édito condenatório em seus termos remanescentes
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação criminal Nº
0000196-29.2018.8.05.0032
, em que são partes,
ESTEVON LENO OLIVEIRA PEREIRA
, como apelante, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
como apelado, acordam, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL A
O APELO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR/ PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA